Tribunal: TJMT
Processo: 1014505-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014505-59.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUCAS GONCALVES DE BRITO - CPF: 043.763.751-44 (ADVOGADO), RAFAEL GINO SILVA - CPF: 053.030.321-32 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), LUCAS GONCALVES DE BRITO - CPF: 043.763.751-44 (IMPETRANTE), RENAN GONCALVES DE BRITO - CPF: 049.699.861-77 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), LARISSA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 069.860.409-11 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– SUPOSTA LESÃO CORPORAL E AMEAÇA PRATICADA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E CONTRA A MULHER (ART. 129, §13o E ART. 147, AMBOS DO CP) – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA –– PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
1)

DECRETO INIDÔNEO POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES (ART. 312 DO CPP)
– IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA –
2)

OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
– NÃO OCORRÊNCIA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR AMPARADA EM PRESSUPOSTOS LEGAIS –
3)

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA – NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA –
4) MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– INSUFICIENTES AO CASO – REITERAÇÃO DA CONDUTA AGRESSIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM
DENEGADA
EM SINTONIA COM O PARECER DA D. PGJ.

1)

A decisão que decreta a custódia
cautelar
com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, bem como, impedir a reiteração delitiva, afasta a alegação de constrangimento ilegal, por ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

2)

Não há se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência na hipótese em que a prisão preventiva ressai decretada em razão da existência de indícios concretos de autoria e de materialidade,
in casu
, decorrentes dos depoimentos da vítima e demais elementos acostados ao feito.

3)

Solitários predicados favoráveis não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada, em conformidade legal, observados os requisitos ensejadores.

4)

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão. Precedentes STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido
liminar
, impetrado em favor de
Rafael Gino Silva,
contra suposto ato coator atribuído ao
Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT,
aqui apontado como autoridade coatora que
homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva
no APF no 1004530-89.2024.8.11.0007.

Em síntese, a defesa alega que a decisão é desprovida de
fundamentação idônea
, estando
ausentes os pressupostos
autorizadores da medida extrema previstos no art. 312, do CPP.

Em complemento, sustenta que o decreto preventivo representa ofensa ao
princípio da presunção de inocência
; que o paciente ostenta
predicados pessoais favoráveis
; e, que são suficientes ao caso, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
(Id. 216561657)

Em sede de
liminar
, o pleito foi
indeferido
.
(Id. 217914678)

As
Informações Judiciais
foram prestadas. (Id. 218324693)

A d. PGJ manifestou-se pela
denegação
da ordem em parecer assim sumariado (Id. 219305662):

“HABEAS CORPUS” – LESÃO CORPORAL, INJÚRIA E AMEAÇA (ART. 129, § 13, C/C ART. 140, § 2o, C/C ART. 147-A, § 1o, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL) - PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – SUSTENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA (ART. 312, DO CPP) – INACOLHIMENTO – SEGREGAÇÃO AMPLAMENTE JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, BEM COMO EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A GRAVIDADE DOS DELITOS E A POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR IMPERIOSA – ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS E PERICULOSIDADE DO AGENTE – PREDICADOS SUBJETIVOS QUE NÃO IMPEDEM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
DENEGAÇÃO DA ORDEM.
”.

Grifo original.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O paciente
Rafael Gino Silva
foi preso em flagrante, pela prática, em tese, dos crimes de
Lesão Corporal no ambiente doméstico e Ameaça
(art. 129, §13o e art. 147, ambos do CP), contra a vítima
L. S. O.

Em
24.5.2024
o magistrado realizou
audiência de custódia,
na qual homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva, sob o espeque de
garantir a ordem pública e a conveniência da instrução processual
, tal como por conta da
necessidade de assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência previamente deferidas
. (Id. 216561658 – pág. 7)

Direto ao ponto, a defesa
requer a liberdade provisória do paciente
, ante a alegação de ausência de fundamentação idônea do decreto cautelar, porquanto ausentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, o que, por consequência, incorre em
ofensa ao princípio da presunção de inocência
. E, para tanto, sustenta que o paciente
ostenta predicados pessoais favoráveis
; e, que são suficientes ao caso a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Não
lhe assiste razão.

Explico.

De início, colacionando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
verifico
situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a revogação da cautela extrema.

Ao contrário do que alega a defesa, a decisão atende ao art. 93, inc. IX, da CF em sua integralidade e os fundamentos que amparam a prisão são
adequados
e
idôneos
, pois lastreados na
gravidade concreta
do crime e a
periculosidade do paciente
, que teria colocado em risco a ordem pública ensejando a necessidade de se
assegurar a integridade física e psicológica da vítima
.

Denoto que, realmente, a gravidade concreta da conduta perpetrada recomenda a manutenção da segregação preventiva,
in casu
, sendo consignado na decisão combatida, as palavras da vítima de que o paciente
“a jogou para dentro da casa e a agrediu com diversos socos e tapas, e também dizia "você é uma empresária de merda, nada na sua vida vai dar certo, sabe porque? porque você é mulher! sua vadia vagabunda..."; QUE neste momento, a DECLARANTE conseguiu correr para fora de casa, gritou por socorro, mas mesmo assim o SUSPEITO a puxou novamente para dentro da casa e a agrediu novamente”
(trecho extraído da decisão de Id. 216561658 - Pág. 7).

Não bastasse, verifica-se que o magistrado primevo ressaltou que o paciente
“possui diversas medidas protetivas contra vítimas diferentes, conforme se observa nos autos, além de responder por 01 ação penal n. 1004470-24.2021.8.11.0007, decorrente de ameaça contra outra vítima, mostrando assim sua periculosidade, agressividade, desprezo pela lei e ordem judicial, reiterando na prática de violência contra a mulher “(...)”
.

Nesse contexto, entendo que
existe risco de reiteração delitiva,
o que justifica a necessidade da prisão preventiva para garantida da ordem pública.

Nesse sentido, temos o
Enunciado no. 6 da Egrégia TCCR
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

O entendimento é consolidado na
Corte Cidadã
:

“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais (...), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). III - Ademais, impende destacar que é iterativa a jurisprudência ‘[...] deste Superior Tribunal,
a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
. Precedentes do STJ’ (...)” [AgRg no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, DJE 29.3.2022]. Destaquei.

Nesse cerne, embora inquéritos policiais e ações penais em andamento não sirvam para incrementar eventual pena aplicada, eles são fundamentos
idôneos
da prisão preventiva decretada com vistas a garantir a ordem pública.

Novamente, colho do
STJ
: “
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, não só as ações penais em curso, mas também os inquéritos policiais, constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública
” (AgRg no RHC n. 165.907/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJE 1o.12.2022).

E, aresto deste Tribunal:

“O
risco
de
reiteração

delitiva
,
fator concreto
que
justifica
a
manutenção
da
custódia

cautelar
para a
garantia
da
ordem

pública
, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência” Enunciado Orientativo no.6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte.”. (N.U 1010461-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)

Lado outro, mesmo que o impetrante alegue que as medidas protetivas de urgência mencionadas pelo magistrado não mais subsistem, tal fato não as fazem desaparecer do
histórico de violência doméstica do paciente
, até mesmo porque datam de 2021 (N. U. 1001813-12.2021.8.11.0007) e 2023 (N. U. 1004009-81.2023.8.11.0007).

Mas não fosse suficiente, verifica-se que a medida protetiva dos autos n° 1004009-81.2023.8.11.0007 (acerca da qual o impetrante informa que a vítima pleiteou a revogação), foi concedida em favor da mesma vítima destes fatos aqui tratados pelos quais o paciente se encontra preso preventivamente.

Já no que se refere à ação penal pela qual o paciente responde (n° 1004470- 24.2021.8.11.0007), em consulta ao PJe de primeiro grau, verifica-se que ele foi denunciado por autoria das infrações penais de Vias de fato, Ameaça e Dano qualificado,
cometidos no âmbito doméstico e familiar contra sua ex-companheira
(Id. 70101087 dos Autos no 1004470- 24.2021.8.11.0007). Portanto, não se trata de fatos irrelevantes como quer fazer parecer o impetrante, mas de crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a companheira, o que, aparentemente,
revela sua propensão ao cometimento de delitos deste jaez.

Outrossim, diferentemente do que alegou o impetrante, o fato dessas infrações penais não terem acarretado lesão corporal na vítima, não enseja a conclusão de que o paciente não é perigoso para a sociedade. Pelo contrário, o fato dele outrora ter cometido crimes menos graves contra a ex-companheira e
agora ter praticado delito de maior gravidade contra a atual companheira,
pode, em tese, indicar uma
progressão na violência perpetrada
, reforçando a
necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública
, aqui incluída a necessidade de assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

Sobre a temática, tem-se julgado deste e. Tribunal:

“A decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, bem como, impedir a reiteração delitiva,
afasta a alegação de constrangimento ilegal, por ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP
.”. (N.U 1010461-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024). Grifei.

Ora, tal cenário, revela a
elevada gravidade do comportamento criminoso
, fazendo da medida constritiva, o
único
meio capaz de
tutelar a ordem social
.

Quanto à pleiteada realização de “
distinguishing”
destaco que somente a decisão judicial com eficácia normativa pode ser considerada precedente judicial em sentido técnico, obrigando, por conseguinte, o magistrado a realizar o procedimento de distinção.

Acerca do tema, acompanho o entendimento de que
“(...) Os precedentes a que o art. 489, §1o, inciso VI do CPC/2015 se refere são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC/2015. 3.1. O citado dispositivo não se aplica, assim, a precedentes persuasivos. Neste caso, o julgador pode deixar de aplicá-los por discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir-se qualquer distinção ou superação que justifique sua decisão. (...).”
(TJDFT. Acórdão 1148444, 07058472320178070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de Julgamento: 6/2/2019, publicado no PJe: 11/2/2019).

É necessário destacar, outrossim, que mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis dos pacientes
, “
(...) Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (...)”
(AgRg no HC n. 910.478/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Igualmente, julgado das Câmaras Criminais:

3. Os predicados favoráveis não ensejam a revogação da prisão, especialmente, neste caso, em que foi verificado o risco à ordem pública, em virtude da possibilidade de reiteração delitiva, conforme o Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: n.o 43: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum libertatis’.”

(N.U 1008356-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)

Sob esse espeque,
apesar de dignas de nota, eventuais
condições subjetivas favoráveis do paciente
não constituem motivos aptos
a desconstituir,
por si sós,

a segregação provisória
, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como se trata
in casu
.

Quanto à possibilidade de aplicação de Medidas Cautelares diversas da Prisão, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.

Novamente:

“3. Estando comprovada a materialidade e existindo indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, em razão da renitência delitiva do paciente, o qual possui diversos registros nos quais sua esposa é vítima de violência doméstica, estando ela inserida em um
contexto de violência
, resta evidente o dever do Estado de assegurar a integridade física e psíquica da vítima. Assim, conforme prevê o art. 282, § 6o do CPP,
torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.” (N.U 1010128-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024). Grifei.

Ademais, à contramão do alegado pela defesa, a prisão cautelar não constitui
afronta aos princípios da presunção de inocência, da dignidade da pessoa humana ou celeridade processual
, uma vez, que a própria Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI).

Sucedendo, desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e com respaldo em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, como é o caso deste feito, a
prisão antecipada não contraria
o
princípio constitucional da presunção de inocência
ou
não culpabilidade

(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF), como aduzido pela defesa
,
muito menos incorre em antecipação de pena.

Por estas linhas, o
STJ
já assentou: “
A prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência, por se tratar de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, situações que não implicam reconhecimento definitivo de culpa
” [AgRg no HC n. 889.019/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE 11.4.2024].

Ademais,
não há

como acolher
a tese de que a prisão preventiva vulnera o
princípio da presunção de inocência
, dado que a prisão cautelar não afronta o princípio da não culpabilidade (presunção de inocência), haja vista que a constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI); é o caso dos autos, onde a medida extrema de restrição de liberdade foi decretada e está sendo mantida por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.

É o caso dos autos, porquanto, a medida extrema de restrição de liberdade fora decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.

Além disso, esclarece-se que para o decreto prisional processual não se faz juízo de culpabilidade, mas, tão somente, de necessidade da privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego
a ordem intentada em
favor de
Rafael Gino Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024